Tribunal: CARF
Processo: 10670.900119/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.900119/2016-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.581 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
DOSANKO FRUTAS TROPICAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a fiscalização proceda a nova análise
dos itens a seguir identificados a partir do que restou decidido no REsp no 1.221.170, intimando
o contribuinte a apresentar os documentos reputados necessários, posto que, como consignado
pela própria Fiscalização, não houve maior aprofundamento em razão do prazo judicial imposto.
Os referidos itens são os seguintes: (i) combustível, lubrificantes, manutenções de veículos e
peças de reposição, (ii) serviços utilizados como insumo, (iii) embalagens utilizadas no
transporte das frutas e (iv) pneus e câmaras de ar. Após, apresente relatório conclusivo,
concedendo vista ao contribuinte para se manifestar no prazo de 30 dias, ao término do qual, os
autos deverão ser devolvidos a este CARF para prosseguimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3201-
003.579, de 28 de setembro de 2023, prolatada no julgamento do processo 10670.900117/2016-
21, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Helcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a Conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 101-022.210
proferido pela da 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 01.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10670.900119/2016-11
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.581 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900119/2016-11

Trata-se de Pedido de Ressarcimento – PER de Cofins Não-Cumulativa –
Mercado Interno, 4o trimestre/2013, no valor de R$ 259.152,75. Foi efetuada verificação da
legitimidade dos créditos da COFINS [Contribuição para Financiamento da Seguridade Social] e
do PIS [Programa de Integração Social], relativo aos períodos: 2o trimestre de 2009 até o 4o
trimestre de 2013, objeto dos Pedidos de Ressarcimento [PER] citados no Termo de Verificação
Fiscal.
Inconformada com o reconhecimento parcial do crédito (R$ 149.078,78),
apresentou manifestação de inconformidade.
Em sede de Manifestação de Inconformidade a ora Recorrente postulou pelo
afastamento do conceito de insumo estabelecido pela Instrução Normativa SRF no 404/2004
análise do conceito de insumo, que deve ser avaliado consoante critérios da pertinência e
essencialidade ao processo produtivo, requerendo a reversão das seguintes glosas, em síntese:
- Óleo Combustível utilizado no transporte;
- Lubrificantes, peças e manutenção da frota;
- Pneus e Câmaras de Ar;
- Embalagens utilizadas no transporte das frutas;
- Equipamentos de proteção individual;
- Materiais de limpeza de máquinas e ferramentas para cultivo;
- Materiais de manutenção das máquinas;
- AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS;
- CORREÇÃO MONETÁRIA;
A DRJ, analisando as razões de defesa, julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, fundamentando-se no REsp no 1.221.170/PR e Parecer
Normativo Cosit no 5/2018, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO.
CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA
RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.581 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900119/2016-11

Direito Creditório Reconhecido em Parte
A procedência parcial decorreu da reversão das glosas relativas à aquisição de
EPIs; materiais de limpeza de máquinas e ferramentas para cultivo; e materiais de manutenção
das máquinas. Também foi aplicada a correção monetária dos créditos na forma do art. 152 da
IN RFB no 2.055/2021 (360 dias a partir do protocolo dos pedidos de ressarcimento). Não
ocorreu hipótese de interposição de Recurso de Ofício.
Em sede de Recurso Voluntário, cujos fundamentos apresentados serão mais
detalhadamente explicitados ao longo do voto, foram mantidos exclusivamente os seguintes
questionamentos:
(i)
Combustível, Lubrificantes, manutenções de veículos e peças de
reposição;
(ii)
Serviços utilizados como insumo;
(iii) Pneus e Câmaras de Ar;
(iv) Embalagens utilizadas no transporte das frutas;
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Conforme relatado, o Recurso Voluntário limitou-se ao questionamento de
apenas 4 (quatro) itens. Destes, 3 (três) se relacionam ao conceito de insumo
adotado pelo art. 3o da lei no 10.833/03 e um deles se relaciona a aquisição de
insumos sujeitos à alíquota zero por estarem sujeitos ao regime monofásico.
A Autoridade Fiscal realizou o exame da apuração da Cofins não cumulativa
nos termos da Lei no 10.833/03 e Instrução Normativa SRF no 404/2004. A DRJ
afastou os termos Instrução Normativa SRF no 404/2004, aplicando o
entendimento firmado pelo STJ nos autos do REsp no 1.221.170/PR, no mesmo
sentido defendido pela Recorrente, contudo, mantendo as glosas ainda
controvertidas em razão de conclusões apontada no relatório fiscal de que não
teria ocorrido comprovação, por parte do contribuinte, acerca do efetivo
emprego dos itens no processo produtivo.
Há de se observar, contudo, alguns aspectos atinentes ao robusto e detalhado
Termo de Verificação Fiscal.
Conforme narra, a análise acerca do direito creditório se deu em razão de ordem
judicial proferida em sede de Mandado de Segurança impetrado pela Recorrente
para que fosse procedida a análise dos pedidos administrativos no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.
Assim, narra os fatos:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.581 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900119/2016-11

4. Atendendo a determinação judicial foi emitido, em 17 de fevereiro de 2016, o
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal [TDPF] no 06.1.08.00-2016-
00023-5. O TDPF é que determina a Contribuinte, os Tributos, bem como os
Períodos a serem fiscalizados.
(...)
6. Em 19/02/2016 o Sr. Delegado encaminhou ao Juízo as informações
requisitadas no Mandado de Segurança, bem como solicitou a dilação do prazo
de análise para 180 [cento e oitenta] dias. Até o momento não recebemos
nenhuma manifestação do Juízo a respeito do nosso pleito.
7. A Procuradoria da Fazenda Nacional tomou conhecimento da Sentença
exarada pelo Juízo em 20/06/2016, o qual não concedeu a dilação do prazo para
análise dos Pedidos de Ressarcimento conforme solicitado. A Delegacia da RFB
em Montes Claros ainda não foi intimada da decisão.8. Sabendo que a sentença
já havia sido proferida, procuramos na internet a mesma e a baixamos para
conhecimento. Transcrevemos abaixo um trecho da decisão:
“[....] Na mesma linha, não cabe dilatação do prazo, conforme requerido
pela autoridade coatora, seja porque já acenou com resolução parcial
dos pedidos (18 pedidos associados a compensação), seja porque há
pedidos protocolizados há mais de 02 anos, desbordando-se de qualquer
razoabilidade a concessão de mais 180 dias para sua análise”.
(...)
10. Procedemos, então, à análise do direito creditório pleiteado pela contribuinte
de acordo coma legislação regente e na documentação e esclarecimentos
apresentados pela empresa.
(...)
12. Em 19/02/2016 lavramos o Termo de Início de Ação Fiscal [TIAF]. Através
desse Termo, recebido pela contribuinte em 23/02/2016, a mesma foi cientificada
sobre o início da ação fiscal e que iríamos acessar os dados / arquivos
disponibilizados no Sistema Público de Escrituração Digital [SPED] referente ao
período objeto deste procedimento, bem como informada do número do código
de acesso para verificação da autenticidade do TDPF, através da internet, no sítio
da Receita Federal.
A Fiscalização foi diligente e compareceu à sede da empresa para verificação do
processo produtivo. O Contribuinte foi também diligente e se verificam cerca de
10 Termos de Intimação expedidos e devidamente respondidos, à exceção do
último, TIF no 2016.00023-010, em que se solicitou:
1. Apresentar cópia das Notas Fiscais relacionadas no Anexo I deste Termo. A
solicitação é para tentarmos identificar qual é o produto adquirido, pois nos
arquivos digitais baixados do SPED consta discriminado como “Materiais de
Embalagens”, sem maiores detalhes do que seriam esses materiais.
2. Apresentar cópia das Notas Fiscais relacionadas no Anexo II deste Termo. A
contribuinte declarou no Dacon, na linha 7 – Despesas de Armazenagem e Fretes
na Operação de Venda, aqueles serviços. Como o crédito pleiteado foi sobre frete
na venda, informar a data e o número da Nota Fiscal de Venda que lastreia o
referido frete. Caso algum dos itens não seja frete na venda, e sim frete na
aquisição, informar o CNPJ do fornecedor e o número da Nota Fiscal de
aquisição que gerou o serviço de frete.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.581 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900119/2016-11

3. Apresentar cópia das Notas Fiscais relacionadas no Anexo III deste Termo.
Informar se o serviço prestado [frete] refere-se a transporte de frutas vendidas
pela contribuinte, ou seja, frete na venda. Caso a resposta seja positiva informar
a data e o número da Nota Fiscal de Venda que lastreia o referido frete. Caso
algum dos itens não seja frete na venda, e sim frete na aquisição, informar o
CNPJ do fornecedor e o número da Nota Fiscal de aquisição que gerou o serviço
de frete.
4. No Anexo IV informar o CNPJ do fornecedor e o número da Nota Fiscal de
aquisição que gerou o serviço de frete. Esta informação é para sabermos qual
mercadoria foi transportada.
Assinala a Fiscalização que até o dia da lavratura do Termo não havia sido
recebia resposta, cujo prazo para atendimento expirara cerca de 20 dias antes.
Pois bem. O TVF é extremamente detalhado e, no que tange especificamente às
glosas mantidas, vejam-se as conclusões obtidas.
Especificamente com relação aos “Materias de Embalagem” e “Serviços
utilizados como Insumos”, foi consignado:
71. O motivo para finalizarmos este Termo de Verificação Fiscal sem aguardar a
apresentação dos documentos e informações solicitadas é porque a Procuradoria
da Fazenda Nacional tomou conhecimento da Sentença exarada pelo Juízo em
20/06/2016 o qual não concedeu a dilação do prazo para análise dos Pedidos
de Ressarcimento conforme solicitado. A Delegacia da RFB em Montes Claros
ainda não foi intimada da decisão.
84. O motivo para finalizarmos este Termo de Verificação Fiscal sem aguardar a
apresentação dos documentos e informações solicitadas é porque a Procuradoria
da Fazenda Nacional tomou conhecimento da Sentença exarada pelo Juízo em
20/06/2016 o qual não concedeu a dilação do prazo para análise dos Pedidos
de Ressarcimento conforme solicitado. A Delegacia da RFB em Montes Claros
ainda não foi intimada da decisão.
Ou seja, em que pese o louvável esforço empreendido pela Fiscalização, resta
clara a sua própria conclusão de que não houve tempo hábil para a conclusão
adequada dos trabalhos, em razão do prazo concedido por decisão judicial.
E, como dito, também é possível verificar que a Contribuinte fora diligente na
resposta à fiscalização. Apenas a resposta o último TIF (no 10) não teve sua
resposta recebida a tempo, destacando que, no histórico narrado, as
comunicações se deram via postal e muitas das respostas foram entregues em
unidades distintas da RFB ou remetidas pelos correios, o que acarretava demora
no recebimento de documentos.
Já no que tange a “Combustível, Lubrificantes, manutenções de veículos e
peças de reposição”, nota-se a utilização de fundamentos já superados após o
julgamento do REsp no 1.221.170, qual seja, o emprego de veículos em fase de
pós produção (transporte de mercadorias ao comprador”.
Ademais, pela própria descrição dos itens glosados, há grande indício de serem,
efetivamente empregados na atividade econômica, cujo direito creditório, como
dito, já foi reconhecido até mesmo pela RFB ou por jurisprudência deste CARF.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.581 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900119/2016-11

Logo, para preservação do direito do contribuinte e em respeito ao princípio da
legalidade e, considerando, especialmente, que a análise inicial do direito
creditório se deu com fundamento em normas declaradas ilegais, reputo
pertinente a realização de diligência para nova verificação acerca dos itens
ainda remanescentes:

Combustível, Lubrificantes, manutenções de veículos e peças de
reposição;

Serviços utilizados como insumo;

Embalagens utilizadas no transporte das frutas;

Pneus e Câmaras de Ar.
Solicita-se à Fiscalização que proceda nova análise dos itens a partir do que
restou decidido no REsp no 1.221.170, intimando o contribuinte a apresentar os
documentos reputados necessários, posto que, como consignado pela própria
Fiscalização, não houve maior aprofundamento em razão do prazo judicial
imposto.
Após, apresente relatório conclusivo, concedendo vista ao contribuinte para se
manifestar no prazo de 30 dias, ao término do qual, os autos deverão ser
devolvidos a este CARF.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a fiscalização proceda a nova análise
dos itens a seguir identificados a partir do que restou decidido no REsp no 1.221.170, intimando
o contribuinte a apresentar os documentos reputados necessários, posto que, como consignado
pela própria Fiscalização, não houve maior aprofundamento em razão do prazo judicial imposto.
Os referidos itens são os seguintes: (i) combustível, lubrificantes, manutenções de veículos e
peças de reposição, (ii) serviços utilizados como insumo, (iii) embalagens utilizadas no
transporte das frutas e (iv) pneus e câmaras de ar. Após, apresente relatório conclusivo,
concedendo vista ao contribuinte para se manifestar no prazo de 30 dias, ao término do qual, os
autos deverão ser devolvidos a este CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Fl. 308
DF CARF MF
Original